Tribunal: TCU
Processo: 032.632/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11049/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 032.632/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Mazzoli Lage (XXX.009.547-XX); Ana Luiza de Oliveira Tavora Pinho (XXX.477.697-XX); Carlos Alberto do Sacramento (XXX.107.707-XX); Carlyle Gomes Rianeli (XXX.492.367-XX); Eric Albuquerque Pena (XXX.140.897-XX); Luciana Ferreira Stahel Lage (XXX.443.577-XX); Luiz Carlos Sellos Simoes (XXX.919.087-XX); Marcela Dias Lopes Martins (XXX.517.247-XX); Nathalia Mastache Montenegro (XXX.111.097-XX); Rosiele Oliveira do Nascimento (XXX.886.817-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.